Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO HENRIQUE MAGALHAES SOUSA, em face de decisão da Vara Cível de Planaltina, que deferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de expedição do mandado liminar de manutenção da posse em favor de RODRIGO DA SILVA DE AZEVEDO (ID 36168622 – autos originários). O pedido de efeito suspensivo foi deferido. (ID 10963932). O agravado não apresentou contrarrazões. Devidamente intimado, o agravante deixou de se manifestar acerca de eventual perda de objeto (ID 14039133). É relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. Com efeito, no ponto em que o agravante rechaça o deferimento da gratuidade, o recurso não merece seguimento, porque manifestamente inadmissível. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para o conhecimento do agravo de instrumento é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC. 2. A decisão que, ao deferir a liminar de expedição do mandado de busca e apreensão, indefere que referido mandado seja cumprido nos diversos endereços indicados aleatoriamente pelo requerente, não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão n.1064343, 07019114420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NOVA DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO LOCAL ONDE SE ECONTRA, FACULTADA CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, condicionou a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do artigo 1.015, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do recursso. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.993915, 20160020452716AGI, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 352/400) Em que pese o que restou o decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Apesar do inciso V, do art. 1.015, do Código de Processo Civil admitir a interposição de agravo de instrumento, em face à decisão denegatória do benefício, não contemplou a possibilidade de sua impugnação quando houver o seu deferimento. Portanto, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade deste agravo, uma vez que o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal, tampouco haveria impedimento de ser ventilada em sede de apelação, sem comprometer a autuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo. À propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSENTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à gratuidade de justiça, por não se tratar de nenhuma das matérias constantes do art. 1.015 do CPC. 2. as decisões interlocutórias que rejeitam impugnação à gratuidade de justiça deixaram de ser incluídas no rol de cabimento do agravo de instrumento, para, se for o caso, a matéria ser reiterada em preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC) - de forma que não estão sujeitas à preclusão neste momento processual. 3. Não se extraindo da decisão agravada situação excepcional de urgência em que se evidencie perigo de dano em se aguardar o julgamento da apelação (Resp. no 1.696.396/MT), deve ser mantida a decisão monocrática pela qual não se conheceu do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1221697, 07178509320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, quanto ao ponto, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta falta de adequação formal. Quanto à impugnação remanescente, verifica-se da consulta aos autos principais, que no dia 08/09/2019, foi proferida sentença de mérito que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor e procedente o pedido contraposto para determinar a imediata reintegração do réu na posse do imóvel (ID 44025629). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de conceder a tutela de urgência perdeu a razão com o julgamento. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Noticiado pelo juízo a quo que o processo foi julgado extinto sem julgamento do mérito, há que se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento - que se volta contra a decisão do juízo singular - e do agravo regimental - interposto contra decisão monocrática do Relator. 2. Recursos prejudicados. (Acórdão n.909152, 20150020207698AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: 233). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator